Tribunal: TJES
Processo: 0001097-97.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001097-97.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONNAN COSTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NULIDADE DO FEITO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES. PRELIMINARES REJEITADAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.“O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da súmula 523, do Superior Tribunal de Justiça, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. No caso, muito embora a peça recursal tenha sido oferecida de forma sucinta, não há que falar em ausência de defesa, visto que foi devidamente alegada a ausência de comprovação da autoria delitiva, sendo requerida, por conseguinte, a absolvição do réu. Preliminar rejeitada.
3
.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento da preliminar aventada, não havendo que se falar em nulidade da sentença condenatória. 4. Destaca-se que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 5. O pedido de recorrer em liberdade está prejudicado, eis que foi expedido o alvará de soltura em favor do apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001097-97.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONNAN COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonnan Costa de Oliveira
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal Cariacica, às fls. 160/166 dos autos físicos.

Inicialmente, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade das provas,
em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares em sua residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que “o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verific
a-se

a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro da casa
de Leonnan Costa de Oliveira
ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, consta nos autos que policiais militares receberam inúmeras denúncias indicando que um indivíduo com as características específicas do ora apelante estava comercializando drogas em determinado local, razão pela qual a guarnição se deslocou
à região indicada
e logrou êxito em avistar o acusado com uma sacola nas mãos, sendo que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga e correu em direção à residência.

A propósito, vejamos o depoimento judicial do policial militar Rafael Freitas Santos, em mídia inclusa à fl. 144-v dos autos físicos:

“
[...]
que no dia dos fatos a guarnição visualizou o acusado dispensando uma sacola e empreendendo fuga; que a SD. Fernanda pegou esta sacola e os demais militares continuaram a perseguir o acusado; que o acusado foi capturado dentro de uma residência e com ele havia muita droga
; que no momento dos fatos o acusado disse que as drogas estavam lá pois ele estava devendo a boca e os caras estavam dando dinheiro para ele guardar essa droga;
que o acusado foi inicialmente visto na calçada perto desta residência; que a residência pertencia à mãe do acusado; que uma parte da droga estava em cima da mesa
; que a região onde ocorreu os fatos é cercada por boca de fumo, aproximadamente umas dez; que o acusado também disse que uma galera havia passado no local na parte da manhã e pego uma quantidade de drogas; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; que perguntado se o acusado estava sozinho no local, respondeu que sim
[...]
”.

Nesse
contexto
, saliento que é “
inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima, endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República
” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(V. g., INQ n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).
Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. Na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no local. Ao contrário, foi justificado no fato de os agentes públicos haverem realizado trabalho investigativo prévio
, durante três meses, por meio do qual foi possível comprovar a alta circulação de pessoas na residência, típica de movimentação de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a utilização do domicílio como ponto de venda de substâncias entorpecentes.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 789.680; Proc. 2022/0389202-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/03/2023).

Ademais
, importante frisar esse argumento já foi integralmente rechaçado pelo magistrado
a quo
, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“
[...]
afasto a preliminar suscita pela Defesa no sentido de que houve afronta à inviolabilidade de domicílio,

isso porque tal garantia constitucional (art. 5º, inc. XI da Constituição Federal) é mitigada em caso de flagrância, o que ocorreu no presente caso, uma vez que, como será demonstrado adiante,
os Policiais Militares disseram que, a fim de averiguar uma denúncia de ocorrência de tráfico de drogas informado pelo serviço de inteligência da P2, se dirigiram até o local e lá chegando se depararam com o acusado, portando uma sacola em sua mão e este, ao avistar a guarnição policial se evadiu para dentro de uma residência deixando a mencionada sacola cair. Após arrecadada, constataram que haviam substâncias entorpecentes em seu interior, o que motivou a entrada na residência do réu, local onde foram encontradas mais drogas, totalizando
4.602
(quatro mil, seiscentos e dois) pinos de cocaína [...]
”.

Sendo assim,
a
s circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedid
a
de certeza de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA:

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa almeja
a
declaração da nulidade do feito desde
o oferecimento
da defesa prévia, sustentando que a peça defensiva
teria sido
formulada de forma deficiente e

sucinta, ocasionando em prejuízos ao réu.

Como sabido, nos termos da
S
úmula 523, do Superior Tribunal de Justiça
, “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Dito isso, compulsando
o caderno processual,
em especial a defesa prévia
oferecida
às fls. 126/127 dos autos físicos, verifico que nã
o merece acolhimento a preliminar arguida pela defesa, haja vista que, muito embora a peça recursal tenha sido oferecida
de forma sucinta,
não há que falar em
ausência de defesa, visto que foi
devidamente
alegada a ausência de
comprovação da
autoria delitiva, sendo requ
erida,
por conseguinte,
a absolvição do réu.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SUMULA N. 523 DA SUPREMA CORTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Consolidou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de que
apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa
. Tal entendimento, a propósito,
encontra-se firmado no Enunciado N. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
". III - No caso concreto, conclui-se, do exame do feito, que a parte acusada esteve assistida por defesa técnica em todos os atos processuais, não havendo comprovação do alegado.
[...].
Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-HC 808.871; Proc. 2023/0083063-2; ES; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido,

a
Procurador
i
a de Justiça, em parecer exarado no id. 8970166,
asseverou que

“
é princípio fundamental no processo penal a assertiva da não declaração de nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, sendo que no caso dos autos a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado”.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Ato contínuo, a defesa
suscita a nulidade d
a sentença
ao argumento de que
a condenação do apelante se
amparou
exclusivamente em depoimentos prestados por policiais militares.

Contudo, a meu sentir,
a
matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório, de modo que entendo por
correto
examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, c
uida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonnan Costa de Oliveira
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Cariacica, às fls. 160/166 dos autos físicos.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 16 horas e 58 minutos, na Rua São Tadeu, nº 11, bairro Vila Isabel, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito diversos entorpecentes, conforme Auto de Apreensão de fls. 12 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 18.

Consta nos autos que na data e local supracitados, o denunciado, posteriormente identificado como LEONNAN COSTA DE OLIVEIRA, foi visto segurando uma sacola transparente em sua mão, de modo que
ao
notar a presença dos policiais militares entrou rapidamente na residência de número 11, contudo deixando cair a sacola.

Expõe o caderno investigativo que os policiais arrecadaram a sacola, tendo sido identificado em seu interior pinos de cocaína, o que motivou a perseguição e adentraram na residência, sendo informados pelo denunciado que ela era usada como ponto de armazenamento e distribuição dos materiais entorpecentes, tendo localizadas outras 07 (sete) sacolas e dentro delas foram encontrados 4.602 (quatro mil, seiscentos e dois) pinos de substância similar à Cocaína, conforme Auto de Apreensão de fls. 12 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 18.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
o réu nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
acostadas às fls. 179/213 dos autos físicos, a defesa
sustenta que a condenação do apelante se amparou
exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais militares,
razão pela qual o réu deve ser absolvido
.
Ademais,
postula que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, argumentando que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença.

Pois bem. Sabe-se que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto isso
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão de fl. 15, do Boletim Unificado de fls. 24/26, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 63-v, bem como por meio do Laudo de Exame Químico de fls. 136/137,
que atestam a apreensão de 4.606 (quatro mil seiscentos e dois) pinos de cocaína.

Quanto à
autor
ia
delitiva
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial, sobre a qual passarei a dissertar.

Em minuciosa análise
d
os autos
, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem
do denunciado
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, o policial militar Rafael Freitas Santos, ao prestar seu depoimento em juízo (mídia inclusa à fl. 144-v dos autos físicos), assim declarou:

“
[...] que no dia dos fatos a guarnição visualizou o acusado dispensando uma sacola e empreendendo fuga; que a SD. Fernanda pegou esta sacola e os demais militares continuaram a perseguir o acusado; que o acusado foi capturado dentro de uma residência e com ele havia muita droga; que no momento dos fatos o acusado disse que as drogas estavam lá pois ele estava devendo a boca e os caras estavam dando dinheiro para ele guardar essa droga; que o acusado foi inicialmente visto na calçada perto desta residência; que a residência pertencia à mãe do acusado; que uma parte da droga estava em cima da mesa; que a região onde ocorreu os fatos é cercada por boca de fumo, aproximadamente umas dez; que o acusado também disse que uma galera havia passado no local na parte da manhã e pego uma quantidade de drogas; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; que perguntado se o acusado estava sozinho no local, respondeu que sim [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da policial militar Fernanda Silva Sabaini, em mídia inclusa à fl. 144-v dos autos físicos.
Senão, vejamos
:

“
[...] que através de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar (P2), a depoente, junto com outros Policiais Militares, se dirigiram até a rua São Judas Tadeu para verificar a ocorrência de tráfico de drogas no local; que o serviço de inteligência mencionado informou para a depoente e para os seus colegas de farda as características físicas do suposto traficante; que assim que chegaram na rua mencionada nos autos, a depoente e seus colegas de farda viram a pessoa do réu, cujas características físicas coincidiam com aquelas informadas pela P2; naquela ocasião o réu segurava uma sacola transparente nas mãos; que assim que o réu avistou os Policiais Militares, o mesmo empreendeu fuga em direção a uma residência existente no local, deixando cair a sacola que segurava, que imediatamente a depoente e seus colegas de farda foram atrás do réu, inclusive arrecadaram a sacola que o acusado deixou cair durante a sua fuga; que na sacola mencionada havia uma pequena quantidade de drogas que os Policias entraram na residência que se encontrava o réu para abordá-lo; que no interior da citada casa, os Policiais Militares apreenderam mais de 4.000 (quatro mil) pinos da droga conhecida como cocaína; que a versão apresentada pelo réu foi no sentido de que guardava as drogas mencionadas para outros traficantes recebendo uma remuneração para tanto; que o réu ainda declarou que estava guardando drogas para traficante, pois estava devendo dinheiro para os mesmos; que lido para depoente as declarações por si prestadas na esfera policial, as fls. 10/11, confirma o seu inteiro teor, Dada a palavra à Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que não se recorda de morador quando a Polícia Militar começou a perseguir a réu para abordá-lo; que só no final da abordagem do réu é que apareceram vários populares para se inteirarem do que estava acontecendo; que não se recorda se a casa onde se deu a abordagem do réu era o local onde existia o ponto de tráfico de drogas, conforme informações prévias do serviço reservado da PMES; que não conhecia o réu de outras abordagens [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que receberam denúncias
a respeito
de uma pessoa com as exatas características físicas do acusado, que estava traficando na região, e ao se deslocarem ao local indicado, avistaram o apelante com uma sacola em mãos, sendo que ao ver a guarnição, empreendeu fuga até uma residência, deixando a referida sacola cair no chão. Ao verificarem seu interior, os policias constataram que haviam entorpecentes, razão pela qual entraram no imóvel e localizaram mais de 4.000 (quatro mil) pinos de cocaína.

Ao ser interrogado em juízo (mídia
inclusa à fl. 144-v dos autos físicos), o apelante negou todos os fatos que lhe foram imputados.

Todavia
, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante,
trata
-se de narrativa totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, eis que a condenação não se
amparo
u apenas nos depoimentos prestados pelos policiais, mas
também
nos demais conteúdos probatórios amealhados aos autos, que demonstram, sem dúvidas, que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do réu se destinavam ao comércio ilegal.

Noutro giro,
a defesa pleiteia a
revogação da prisão preventiva do apelante
, a fim de que possa recorrer em liberdade,
argumentando que a
custódia cautelar
é
incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença
a quo
.

Ocorre que, em consulta aos Sistema Infopen/ES e Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, depreende-se que o réu foi colocado em liberdade no dia 19 de fevereiro do corrente ano,
t
endo progredido para o regime aberto
em 18 de março do mesmo ano,
de modo que
o
pedido
perdeu o objeto
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,

mantendo os termos da
sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 16 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)